Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Cumpre destacar que a omissão a qual o dispositivo do Código de Processo Civil descreve, ocorre quando o órgão julgador não se manifesta acerca de teses fundamentais apresentadas pelas partes.
3. Não há decisão extra petita quando os valores atribuídos a crédito trabalhista equiparado se referem aos honorários contratuais e sucumbenciais de ação de rescisão contratual ajuizada pela credora.
4. Recurso não provido.